Tribunal: TJDFT
Processo: 0704734-22.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PAGAMENTOS. CONTRATAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÕES PARA PAGAMENTOS. BLOQUEIO DE SALDO PARA PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO. MEDIDA ILEGAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. FLAGRANTE DESVANTAGEM DA CONTRATANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que não houve qualquer falha no serviço que justifique sua responsabilização. Argumenta que não é razoável que o recorrido alegue conhecimento das cláusulas que resguardam seus interesses e desconhecimento das cláusulas que fundamentaram as cobranças praticadas nos autos. Afirma, ainda, que o Contrato de Serviços firmado entre o Recorrente e os Usuários Vendedores passou a adotar uma nova postura referente à cobrança automática das faturas com mais de 60 dias em atraso, e assim, prevê a possibilidade da empresa, eventualmente, efetuar retenções no saldo de usuários que venham a possuir valores em aberto com o serviço. Impugna, por fim, o valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.
3. No presente caso, a parte autora alega que contratou a requerida para receber máquina de cartões de crédito e débito a fim de viabilizar os pagamentos de sua loja e recebeu, também, cartão de crédito para uso pessoal. Afirma que a empresa ré bloqueou e debitou indevidamente do saldo disponível em sua conta no valor de R$ 12.140,58 para pagamento de faturas em atraso de seu cartão de crédito.
4. Conforme a matéria incontroversa dos autos aliada aos documentos anexados com a inicial pela autora (ID 28756154), o bloqueio do valor de R$ 12.140,58 foi efetuado na conta da requerente, pela ré, em 04/01/2021 e em 11/01/2021 foi debitada a referida quantia para pagamento das faturas do cartão de crédito da autora em atraso. Não obstante o incontroverso e comprovado atraso da autora no pagamento das faturas do seu cartão de crédito dos meses de novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021, é certo que a conduta da recorrente extrapolou a razoabilidade, uma vez que agiu de forma desproporcional ao bloquear todo o saldo disponível da autora a fim de saldar faturas que somavam menos da metade do saldo disponível.
5. Cabe ressaltar, ainda, que a cláusula a que a recorrente se refere (cláusula 9.7.2 do contrato entre as partes) não permite, absolutamente, qualquer bloqueio de valores na conta da autora, mas admite, tão somente, a adoção de medidas judiciais e extrajudiciais para receber o pagamento devido. Assim, conforme o trecho da sentença, aqui ratificado, a conduta da recorrente: “fere a boa-fé contratual, colocando o cliente em FLAGRANTE desvantagem, revelando-se assim abusiva”.
6. Assim, conclui-se que a conduta da recorrente de bloquear, sem respaldo contratual, todo o valor que constava na conta da autora, conta em que a mesma recebia as vendas de sua loja, é situação ilegítima e hábil a afrontar os atributos da personalidade da recorrida e configurar danos morais. Cumpre ressaltar que o valor bloqueado pela ré, por ter origem nas vendas da autora, se destinava à subsistência da mesma, o que corrobora a configuração de danos morais.
7. Quanto ao valor da condenação, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Na hipótese, considerando que a autora era, de fato, inadimplente de faturas do cartão de crédito e que não trouxe aos autos maiores repercussões em sua esfera moral, entende-se que a quantia de R$ 3.000 (três mil reais) observa as peculiaridades do caso concreto e indeniza a recorrida.
8. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença modificada para reduzir o valor da condenação para o valor de R$ 3.000 (três mil reais). Sentença mantida nos demais pontos.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.